Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701015-25.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE PACIENTE: LUCIANO MARINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCIANO MARINHO DA SILVA, nos autos no 0006425-67.2020.8.07.0003, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e em face de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Considerando que dos documentos que instruem a impetração não constava cópia da decisão que determinou a segregação cautelar, do auto de prisão em flagrante ou do inquérito policial, tampouco da denúncia, oportunizou-se o prazo de 24 horas para que a defesa providenciasse a necessária instrução do feito, consoante despacho de ID 27593496. O impetrante peticionou (ID 27669807) e juntou tão somente a cópia da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (ID 27674024). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois, em que pese oportunizado à impetrante, deixou de instruir o feito com os documentos que possibilitem o exame das suas alegações. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que não há meios de se analisar os fundamentos do decisum constritivo combatido, pois na decisão colacionada pela impetrante não constam os fundamentos que justificaram o encarceramento do paciente. De igual modo, a falta de instrução adequada do writ impossibilita a análise do alegado de excesso de prazo para o encerramento da instrução. É ônus da impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente. Sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus. Nesse sentido, colhe-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE: RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO: RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (Grifou-se); HABEAS CORPUS No 342.806 - TO (2015/0301345-4) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ IMPETRADO :DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS IMPETRADO :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUZA (PRESO) DECISÃO JOSE ALVES DE SOUZA, paciente neste habeas corpus substitutivo de recurso especial, estaria sofrendo constrangimento ilegal no seu direito a locomoção, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Da análise dos autos, observo que este mandamus foi deficientemente instruído, porquanto não foi juntado pelo impetrante o inteiro teor do acórdão do julgamento do agravo em execução n. 0011164-13-2015.827.0000, proferido pela autoridade apontada como coatora para que se permita a análise da cogitada ilegalidade, o que impossibilita a compreensão do caso e inviabiliza o regular processamento deste habeas corpus. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a apontada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 02 de dezembro de 2015. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Grifou-se). Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator